Tribunal: TJPA
Processo: 0013984-16.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14746 - Gratificação de Atividade de Risco
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013984-16.2007.8.14.0301

APELANTE: SUSIPE

APELADO: ALICE BARBOSA GUERREIRO DOS SANTOS, UARACI DE JESUS GUERREIRO DOS SANTOS, MARVIN JARDIM GUERREIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. VICE-DIRETOR DE PENINTENCIÁRIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONTATO DIRETO COM INTERNOS. DIREITO RECONHECIDO. LEIS ESTADUAIS Nº 5.539/1989, Nº 6.688/2004 E Nº 6.819/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de gratificação de risco de vida formulado por Uaraci de Jesus Guerreiro dos Santos, servidor público estadual no cargo em comissão de vice-diretor de cadeia pública, com exercício no interior de estabelecimento prisional e contato direto com internos. A sentença reconheceu o direito à gratificação de risco de vida no período de 1º de julho de 2002 a 12 de setembro de 2004, com fundamento na Lei nº 5.539/1989. A SUSIPE pleiteou a reforma da decisão, alegando que o benefício seria devido apenas a servidores efetivos ou agentes prisionais, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.688/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o servidor público, ocupante de cargo em comissão e com exercício em estabelecimento prisional, tem direito à gratificação de risco de vida durante o período que exerceu a sua função de vice-diretor em estabelecimento penal;

(ii) Determinar se a gratificação é devida no período de 01 de julho de 2002 a 07 de março de 2007, à luz das leis em vigor à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 5.539/1989, em seu art. 1º, inciso II, estabelece que a gratificação de risco de vida é devida aos servidores estaduais lotados na SUSIPE que exerçam atividades no interior de estabelecimentos penais, com contato direto e permanente com internos, sem distinção entre servidores efetivos e ocupantes de cargos em comissão.

4. De 01/07/2002 a 07/03/2007 o servidor exerceu a função de vice-diretor em cadeia pública, com contato direto com internos, fazendo jus à gratificação de risco de vida nesse período. Durante tal período houve a vigência de três leis estaduais, a Lei nº 5.539/1989 (de 10/05/1989 a 12/09/2004), a Lei nº 6.688/2004 (13/09/2004 a 24/01/2006) e Lei nº 6.819/2006 (25/01/2006 a 07/03/2007 – último dia da função).

5. A Lei nº 6.688/2004, vigente de 13/09/2004 a 24/01/2006, transformou a SUSIPE em autarquia estadual e condicionou a gratificação de risco de vida ao desempenho de atividades que impliquem risco frequente à integridade física dos servidores da SUSIPE. Já a Lei nº 6.819/2006, vigente de 25/01/2006, alterou a citada lei, mas manteve a gratificação de risco de vida. Assim, cabível a extensão do benefício ao apelado até 31/01/2006, período em que permaneceu em atividade no interior de estabelecimento prisional.

6. A omissão na sentença quanto ao reconhecimento do direito à gratificação no período de 13/09/2004 a 31/01/2006 justifica a reforma parcial da decisão em sede de reexame necessário.

7. O precedente da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reafirma o entendimento de que o exercício de função em condições de risco, comprovado por documentos e atribuições funcionais, justifica o pagamento da gratificação de risco de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário para reconhecer o direito do apelado à gratificação de risco de vida no período de 13/09/2004 a 31/01/2006. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O servidor público estadual, ainda que ocupante de cargo em comissão, faz jus à gratificação de risco de vida nos termos do art. 1º, inciso II, da Lei nº 5.539/1989, desde que exerça atividades no interior de estabelecimento prisional com contato direto com internos.

B. A gratificação de risco de vida é devida aos servidores da SUSIPE durante a vigência da Lei nº 6.688/2004, desde que demonstrado o desempenho de atividades que exponham a integridade física a risco frequente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação e, em reexame necessário, pela reforma parcial da sentença, visto a aplicação da gratificação de risco de vida do período de 01/07/2002 a 31/01/2006
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02/2025 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pela SUSIPE em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de indenização de gratificação de risco de vida em favor de Uaraci de Jesus Guerreiro dos Santos, visto ter sido vice-diretor de penitenciária e exercer atividade no interior de estabelecimento penal com contato direto com internos.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o autor fora vice-diretor da cadeia pública de Mosqueiro, exercendo função em estabelecimento prisional e com contato direto com presidiários, assim, obtendo o direito de receber a gratificação de risco de vida, de acordo com o art. 2º da Lei nº 5.539/1989, do período de 1º de julho de 2002 a 12 de setembro de 2004.

Irresignada, a SUSIPE interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, devido a improcedência do pagamento de gratificação de risco de vida, pois de acordo com o art. 6º da Lei n 6.688/2004, a gratificação só seria paga aqueles que fossem servidores ocupantes de cargo efetivo ou com função de agente prisional. Assim, todos os demais servidores lotados na SUSIPE que não forem efetivos e nem agentes prisionais, não possuem o direito de gratificação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou, em reexame necessário, devendo a sentença ser parcialmente reformada, visto o direito de gratificação de risco de vida do autor deve ser do período de 01/07/2002 à 31/01/2006.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pela SUSIPE em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de indenização de gratificação de risco de vida em favor de Uaraci de Jesus Guerreiro dos Santos, visto ter sido vice-diretor de penitenciária e exercer atividade no interior de estabelecimento penal com contato direto com internos.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o autor fora vice-diretor da cadeia pública de Mosqueiro, exercendo função em estabelecimento prisional e com contato direto com presidiários, assim, obtendo o direito de receber a gratificação de risco de vida, de acordo com o art. 2º da Lei nº 5.539/1989, do período de 1º de julho de 2002 a 12 de setembro de 2004.

Irresignada, a SUSIPE interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, devido a improcedência do pagamento de gratificação de risco de vida, pois de acordo com o art. 6º da Lei n 6.688/2004, a gratificação só seria paga aqueles que fossem servidores ocupantes de cargo efetivo ou com função de agente prisional. Assim, todos os demais servidores lotados na SUSIPE que não forem efetivos e nem agentes prisionais, não possuem o direito de gratificação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou, em reexame necessário, devendo a sentença ser parcialmente reformada, visto o direito de gratificação de risco de vida do autor deve ser do período de 01/07/2002 à 31/01/2006.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito de gratificação de risco de vida ao autor. Vejamos.

A gratificação de risco de vida é um benefício concedido a servidores públicos ou trabalhadores em geral que desempenham atividades que expõem sua integridade física ou vida a riscos elevados. Tal compensação financeira é paga devido a exposição do servidor ou trabalhador a situações perigosas que podem causar danos à sua vida ou saúde, como atividades em áreas de alta criminalidade, operações de segurança pública ou patrimonial ou trabalhos em áreas de alta tensão elétrica, entre outros.

O art. 127 da Lei nº 5.810/1994 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, aduz que:

Art. 127. Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações

(...)

De acordo com a
Lei nº 5.539/1989, que esteve em vigor de 10/05/1989 a 12/09/2004
, instituía o adicional de risco de vida aos servidores públicos estaduais,
in verbis
:

Art. 1° - Fica instituída gratificação pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais;

(...)

II - Lotados na Superintendência do Sistema Penal, desde que, efetivamente, exerça, suas atividades no interior dos estabelecimentos penais, e lidem diretamente, em rotina permanente de trabalho, com internos;

(...)

Ademais, há a
Lei nº 6.688/2004, que esteve em vigor do dia 13/09/2004 a 24/01/2006,
que transformou a SUSIPE em autarquia estadual, além de exercer outras providências. Vejamos:

Art. 6º. Fica criada a Gratificação de Risco de Vida, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base, para os servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE
.

§ 1º A Gratificação de Risco de Vida objetiva remunerar os servidores cuja natureza do trabalho exige o desempenho de atividades que, de maneira frequente, direta ou indiretamente, põem em risco a integridade física dos mesmos.

§ 2º As condições e os critérios de concessão da gratificação de que trata o caput deste artigo serão definidos por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º Aos servidores ocupantes dos cargos de Agente Prisional será devida a Gratificação de Tempo Integral prevista no art. 137, § 1º, alínea "a", da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Art. 8º O ingresso nos cargos de provimento efetivo far-se-á somente por concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento.

Art. 9° O provimento dos cargos comissionados e efetivos está condicionado ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e à capacidade orçamentária e financeira da Autarquia. (GRIFO).

Por fim, há a
Lei nº 6.819/2006, que entrou em vigor no dia 25/01/2006, alterando os dispositivos da Lei nº 6.688/2004
, que instituiu:

Art. 6º Fica criada a Gratificação de Risco de Vida, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base, para os servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE.

Art. 12. Os cargos de provimento efetivo que tiveram a sua denominação alterada pela Lei nº 6.680, de 10 de agosto de 2004, passam a compor o quadro permanente da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE.

Parágrafo único - Os cargos de provimento efetivo que não se ajustarem às condições descritas no "caput" deste artigo, bem como as funções de caráter permanente da estrutura atual do Órgão, passam a integrar o quadro em extinção da SUSIPE, assegurando aos seus ocupantes, no que couber, as vantagens e direitos previstos em lei. (GRIFO).

No caso em questão, o servidor público estadual Uaraci de Jesus Guerreiro dos Santos foi nomeado para exercer o cargo em comissão de assessor especial para atuar na SUSIPE (ID 4662154 – fl. 12), como vice-diretor da cadeia pública de Mosqueiro (ID 4662154 – fl. 13), onde se manteve na função do período de 1º de julho de 2002 a 07 de março de 2007 (ID 4662154 – fl. 15). Nesse ínterim, exerceu função em estabelecimento prisional e lidou com internos.

Embora louvável a tese argumentativa da SUSIPE, não merece prosperar, pois quando fora nomeado em 01/07/2002, a Lei nº 5.539/1989 estava em vigor, onde conforme o art. 1, inciso II,
bastava o servidor estar lotado na SUSIPE
, não fazendo distinção entre efetivo ou comissionado,
sendo apenas necessário exercer suas atividades no interior de estabelecimento penal e lidar com internos
. Assim, o servidor merece receber as gratificações de risco de vida anteriores não adimplidas, que em sentença fora aplicado do dia 01/07/2002 (início da função) a 12/09/2004 (último dia em vigor da Lei nº 5.539/1989). Entretanto, faltara a análise do período de 13/09/2004 (último dia em vigor da Lei nº 5.539/1989) a 07/03/2007 (último dia do servidor), vejamos.

Em reexame necessário, analisemos o período de 13/09/2004 a 31/01/2006,
pois o servidor ainda exercia a função de vice-diretor e em tal período houve a vigência de duas leis estaduais, a Lei nº 6.888/2004 e a Lei nº 6.819/2006, onde essa última alterou a primeira. No art. 6º, em ambas as leis, fora instituída a gratificação por risco de vida em 50% do vencimento-base para os servidores da SUSIPE,
assim, também deve ser aplicada a gratificação de risco de vida ao autor do período de 13/09/2004 a 31/01/2006,
pois de 02/02/2006 a 07/03/2007, o servidor recebera as gratificações de risco de vida, conforme contracheque de FEVEREIRO/2007 em anexo (ID 4662154 – fl. 18) e ficha financeira (ID 4662156 – fl. 21).

Dessa forma, o servidor Uaraci de Jesus Guerreiro dos Santos possui o direito de receber a gratificação de risco de vida do período de 01/07/2002 (início da função) a 31/01/2006 (último período que ficara sem receber a gratificação).

Sobre o tema, colaciono entendimento da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
TÉCNICA EM LABORATÓRIO. ATIVIDADE DE COLETA DE SANGUE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 129 DA LEI 5.810/1994 (RJU) E
ART. 1º, IV, LEI 5.539/89.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- A Apelante é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de técnica em laboratório, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II da Universidade do Estado do Pará – UEPA.

II- É cediço que a gratificação por risco de vida é uma compensação concedida ao servidor em face das condições nocivas em que exerce suas funções.

III- Na espécie, restou incontroverso que dentre as atribuições do cargo da apelante está a coleta de sangue, o que por si só já configura exposição e risco à saúde da servidora, justificando a percepção da gratificação de risco de vida.

IV- Isto porque, o trabalho de coleta de sangue, ainda que não especifico para triagem de pacientes com HIV já representa risco à saúde do coletador e consequentemente à vida, na medida em que mantém contato direto com sangue possivelmente infectado.

V- Estando presentes os requisitos necessários para o recebimento da gratificação de risco de vida, a teor do disposto no art. 1º, IV, da Lei nº 5.539/1989, o pagamento é devido.

VI- Com relação ao pedido de dano moral, a angústia ou sofrimento que ensejam violação à moral e determinam o dever de indenizar devem fugir à normalidade, interferindo intensamente na honra da vítima, seu nome ou imagem, o que entendo não ser o caso ora em análise.

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para condenar o requerido ao pagamento da gratificação de risco de vida à apelante, no percentual de 50% (cinquenta por cento). Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0816355-65.2017.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Segue tabela para melhor visualização do período exercidos pelo servidor e que deve receber a gratificação de risco de vida:

GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA

PERÍODO DE 01/07/2002 A 07/03/2007

LEI Nº 5.539/1989

ART. 2º

LEI Nº 6.688/2004

ART. 6º

LEI Nº 6.819/2006

ART. 6º

Gratificação de 50% do vencimento-base de 01/07/2002 a 12/09/2004

Gratificação de 50% do vencimento-base de 13/09/2004 a 24/01/2006

Gratificação de 50% do vencimento-base de 25/01/2006 a 07/03/2007

GRATIFICAÇÕES PAGAS –
02/02/2006 A 07/03/2007, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI Nº 6.819/2006

PERÍODO QUE DEVE SER PAGO –
01/07/2002 A 31/01/2006, EM 50% DO VENCIMENTO-BASE E DE ACORDO COM AS LEIS SUPRACITADAS

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso da SUSIPE
e, em
reexame necessário
, reformo parcialmente a sentença, determinando que a gratificação de risco de vida seja aplicada
do período de 01/07/2002 a 31/01/2006 em favor dos autores.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025